Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Ação de manutenção de posse. Liminar. Ausência de comprovação da posse. Ocupação precária. Detenção. Quiosque irregular em área parcialmente pública. Inexistência dos requisitos dos arts. 560 e 561 do cpc. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de manutenção de posse em favor da agravada, relativa a imóvel comercial, sob alegação de ausência dos requisitos legais, sustentando domínio derivado de cessão de direitos hereditários e inexistência de posse da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse; (ii) estabelecer se a ocupação exercida pela agravada configura posse ou mera detenção de natureza precária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela liminar em ações possessórias exige a demonstração da posse, da turbação e de seus requisitos temporais, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.
4. A prova dos autos não evidencia o exercício de posse pela agravada, pois inexistem elementos consistentes de ocupação efetiva e regular do imóvel.
5. A estrutura existente no local, ainda que identificada como quiosque, revela caráter precário, sem autorização do poder público e sem comprovação de funcionamento regular.
6. A ocupação incide parcialmente sobre área pública, o que afasta a caracterização de posse e reforça a natureza de detenção irregular.
7. A detenção precária, ainda que prolongada no tempo, não se converte em posse juridicamente protegida.
8. A agravante apresenta prova de propriedade sobre o imóvel, mediante documentação relativa à matrícula, quitação junto à Terracap e cessão de direitos hereditários.
9. A ausência de prova da posse anterior da agravada impede o deferimento da proteção possessória liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige prova inequívoca da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. 2. A ocupação precária e sem autorização do poder público configura mera detenção, insuscetível de tutela possessória. 3. A invasão de área pública impede o reconhecimento da posse, ainda que a ocupação seja antiga. 4. A ausência de comprovação da posse anterior afasta a concessão de liminar possessória.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561 e 1.019, II; CC, art. 108.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702198-98.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025.